Tribunal: STF
Processo: ARE 1458575
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. USUCAPIÃO DE IMÓVEL FINANCIADO COM RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PÚBLICO DO SERVIÇO PRESTADO PELA CEF NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE HABITAÇÃO.



    1. Requer a autora seja reconhecido o seu direito ao domínio pleno sobre o imóvel usucapiendo, nos termos do art. 183 da CF/1988 e do art. 1.238 do CC, alegando, para tanto, tratar-se de área urbana, utilizada para a moradia familiar, com metragem inferior a 250m², não possuindo a demandante outro imóvel rural ou urbano, suportando, inclusive, durante algum tempo, as prestações do Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU.



    2. Aduz a apelante que no ano de 1979 alugou o imóvel objeto desta ação e que, por aproximadamente 15 (quinze) anos, pagou rigorosamente os aluguéis, ocasião em que o locador desapareceu (último comprovante de pagamento de aluguel correspondente ao ano de 2000), permanecendo a autora no imóvel por todos esses anos sem que houvesse qualquer oposição à ocupação.



    3. Conforme cópia do Oitavo Serviço Registral de Imóveis, o bem em questão encontrava-se hipotecado à CEF, com registro realizado em 18/11/1971, isto é, em data anterior ao início do contrato de aluguel noticiado pela apelante em 1979. O imóvel foi arrematado pela ré, em 06/05/1988, cujo registro ocorreu em 17/08/2000, sendo cancelada, na mesma data, a hipoteca.



    4. O que se observa é que ainda que a apelante não detivesse conhecimento de que sobre o imóvel locado recaía ônus real de hipoteca decorrente de contrato de financiamento imobiliário firmado entre a CEF e o contratante originário, com recursos do Sistema Financeiro de Habitação, conforme noticiado na sentença proferida nos autos do processo nº 0010873-02.2014.4.02.5101 (ação de imissão de posse proposta pela Caixa Econômica Federal em face dos ocupantes do imóvel usucapiendo), o bem em questão não poderia ser usucapido.



    5. O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo não ser possível a aquisição por usucapião de imóvel vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação em razão do caráter público do serviço prestado pela Caixa Econômica Federal na implementação da política nacional de habitação.



    6. Independentemente da boa-fé da autora ou de a CEF ter ingressado com a ação de imissão de posse somente em 2014, a arrematação do imóvel decorreu de processo de retomada previsto no Decreto-lei nº 70/66, em razão do descumprimento do contrato de financiamento imobiliário firmado com recursos do Sistema Financeiro de Habitação, o que desautoriza a aquisição do bem por terceiro sob a alegação de usucapião.



    7. Apelação conhecida e desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 173, § 1º, II e 183, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente